Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-24.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008210-24.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), M.P. DA SILVA CENTRO DE BELEZA LTDA - CNPJ: 33.656.401/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR.
RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL TEMPESTIVA DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor diante da ausência de comprovação tempestiva dos requisitos constantes da Resolução n. 547 e do Tema 1.184.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa, exigindo, como condição de prosseguimento, a comprovação de diligências administrativas prévias ao ajuizamento da execução.

4.
A extinção do processo fundamentou-se na ausência de comprovação documental, dentro do prazo concedido, das medidas administrativas exigidas no Tema 1.184 e no art. 3o da Resolução n. 547/2024.

5. Não há nulidade por violação ao contraditório ou à cooperação processual, pois a oportunidade de manifestação foi concedida, e a sentença observou os parâmetros fixados pelo STF e pela regulamentação do CNJ.

IV.

Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, I; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 3.o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1.12.2023 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1022950-91.2023.8.11.0003, Rel. Des.a Maria Erotides Kneip, j. 23.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível (Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Sinop, nos autos da execução fiscal n. 1008210-24.2025.8.11.0015, que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em 13.11.2025, foi proferida sentença extinguindo a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, considerando que o Município exequente, mesmo após duas oportunidades de regularização processual, permaneceu omisso quanto ao cumprimento das determinações judiciais, limitando-se a apresentar manifestação evasiva e desprovida de documentação comprobatória (Id 349169878).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão combatida violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da não surpresa, previstos nos artigos 5.o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 4.o, 6.o, 9.o e 10 do Código de Processo Civil.

Argumenta que não foi devidamente intimado para promover as diligências pertinentes ao andamento do processo, especialmente a suspensão para o devido protesto, conforme autorizado no julgado da Repercussão Geral n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Alega que a extinção prejudica o fluxo regular do feito e contraria os princípios fundamentais do devido processo legal e da efetividade.

Assevera que a definição de "pequeno valor" para fins de Execução Fiscal é competência legislativa dos entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, e que a sentença impugnada utiliza provimento administrativo do Poder Judiciário para fixar esse montante, em afronta à competência tributária municipal.

Aduz que a extinção da execução por valor considerado pequeno caracteriza lesão ao erário, prejudica os cofres públicos e contribui para a morosidade e o congestionamento das demandas judiciais.

Ao final, requer a suspensão dos autos por 180 dias, assim como reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal (Id 349169879).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa à cobrança do crédito tributário no valor de R$ 5.146,45, representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 4192/2025 e 4193/2025, referentes à Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços e à Taxa de Vigilância Sanitária, relativas aos exercícios de 2020 a 2023 (Id 349169869).

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor, em razão da ausência de comprovação tempestiva das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter o exequente comprovado documentalmente, dentro do prazo de suspensão de 90 dias, a adoção das providências administrativas prévias ao ajuizamento, especialmente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigência do item 2 do Tema 1.184 do STF.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. (...)

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
.

(grifos nossos).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das diligências administrativas exigidas.

Para ilustrar:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

“Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”.

“Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.

“Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais”.

“Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação” (grifos nossos).

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

O apelante requer a reforma da sentença sob o argumento de que teria sido surpreendido pela extinção, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação sobre o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta, ainda, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da não surpresa.

No entanto, observo que o juízo de origem, por meio de intimação eletrônica, concedeu ao Município, em duas oportunidades distintas, prazo para a comprovação do atendimento das exigências normativas, especialmente quanto à prévia tentativa de conciliação, à adoção de medidas administrativas de cobrança e à realização do protesto das Certidões de Dívida Ativa.

Na primeira oportunidade, em
8.5.2025
, o Juízo determinou expressamente a intimação do exequente para que, no prazo de 15 dias, adequasse a presente Execução Fiscal aos requisitos exigidos na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, nos seguintes termos:

DETERMINO a INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE a presente Execução Fiscal aos REQUISITOS exigidos na Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no seguinte sentido: (i) APRESENTE, nos termos do art. 2o, da Resolução no 547/2024, prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (...); (ii) APRESENTE, nos termos do art. 3o, da Resolução no 547/2024, prévio protesto do título ou, na sua impossibilidade, comprove a comunicação de inscrição cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; existência da averbação nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora; ou indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade da parte Executada. (Id 349169871).

Intimado a se manifestar, o Município limitou-se a requerer dilação de prazo por mais 30 dias úteis, sob o argumento de volume excessivo de processos, alegando que havia 1.820 processos em andamento com prazos divididos entre os dias 19.5 e 30.5.2025, tornando humanamente impossível o cumprimento da demanda no prazo estabelecido, sem apresentar qualquer documentação comprobatória das medidas administrativas exigidas (Id 349169872).

Diante da solicitação, foi proferido novo despacho em 8.8.2025, reiterando a intimação para cumprimento das determinações anteriores, com prazo de 15 dias, nos seguintes termos:

"Considerando o DECURSO de PRAZO do prazo pretendido para SUSPENSÃO, REITERO a INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE a presente Execução Fiscal aos REQUISITOS exigidos na Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no seguinte sentido: (i) APRESENTE, nos termos do art. 3o, da Resolução no 547/2024, prévio protesto do título ou, na sua impossibilidade, comprove a comunicação de inscrição cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; existência da averbação nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora; ou indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade da parte Executada. ii) INDICAÇÃO ESPECÍFICA do(s) BEM(ns) IMÓVEL(is) que pretende oferecer à penhora, com DADOS SUFICIENTES à sua IDENTIFICAÇÃO" (Id 349169874).

Novamente, o Município apresentou petição de emenda à inicial, afirmando genericamente que as adequações já estariam presentes na exordial, referindo-se tão somente ao Decreto Municipal n. 09/2015, que regulamenta o parcelamento de créditos tributários, sem, contudo, comprovar efetivamente o cumprimento das determinações judiciais específicas (Id 349169875).

Desse modo, a análise detida dos autos demonstra que não há, de fato, o cumprimento efetivo das exigências da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente quanto ao disposto em seu art. 3o, que estabelece como requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal o prévio protesto do título ou a comprovação de medidas alternativas.

A mera referência ao Decreto Municipal n. 09/2015, que regulamenta o parcelamento de créditos tributários, não comprova a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa específica em relação ao débito ora executado. Tampouco foram acostados aos autos documentos que demonstrem a adoção de qualquer das providências previstas nos incisos do art. 3.o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A indicação genérica de que "
é possível a penhora de bens móveis ou imóveis
" na petição inicial não atende à determinação judicial de indicação específica e concreta de bens penhoráveis, com dados suficientes à sua identificação, conforme expressamente exigido no despacho de 8.8.2025.

Assim, fica evidente a inércia qualificada do Município exequente, que, mesmo após duas oportunidades de regularização processual, permaneceu omisso quanto ao cumprimento das determinações judiciais, limitando-se a apresentar manifestação evasiva e desprovida de documentação comprobatória.

Não se trata, portanto, de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual ou da não surpresa. Todas as garantias processuais foram respeitadas, tendo o Município sido devidamente intimado, em duas oportunidades distintas, e cientificado da necessidade de comprovar a adoção das medidas administrativas prévias exigidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de que a definição de "pequeno valor" para fins de Execução Fiscal é competência legislativa dos entes federativos, observo que, embora a autonomia municipal deva ser respeitada, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu critérios objetivos e uniformes para todo o território nacional, em consonância com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

A competência legislativa do Município para estabelecer valor mínimo para cobrança judicial de sua dívida ativa é preservada, mas não afasta a necessidade de demonstração concreta do interesse processual, nos moldes fixados pela jurisprudência e regulamentação nacional. A execução fiscal foi regularmente suspensa, com ciência do Município, para que adotasse as medidas administrativas exigidas, sem que houvesse manifestação útil no prazo concedido, caracterizando inércia processual e autorizando a extinção do feito.

Ademais, a mera existência de leis municipais genéricas de parcelamento não comprova a adoção de medidas concretas e específicas em relação ao executado destes autos, conforme exigido pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

No que tange ao pedido de suspensão do processo para adoção das medidas previstas no Tema 1.184, observo que tal oportunidade já foi concedida pelo juízo de origem, em duas ocasiões distintas, sem que o Município tenha aproveitado os prazos para comprovar a adoção das providências administrativas exigidas.

Desse modo, inexistindo comprovação do cumprimento das condições exigidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça dentro dos prazos concedidos pelo juízo de primeiro grau, não observo qualquer nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação ou da não surpresa.

Todas as garantias processuais foram respeitadas, tendo o Município sido devidamente intimado e cientificado da necessidade de impulsionar a execução dentro dos prazos legalmente fixados.

Assim, correta a extinção do processo pela ausência dos pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau está em plena conformidade com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal e com a regulamentação administrativa aplicável, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE PROCESSUAL CONDICIONADO À PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO IMPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência legislativa do Município para estabelecer valor mínimo para cobrança judicial de sua dívida ativa é preservada, mas não afasta a necessidade de demonstração concreta do interesse processual, nos moldes fixados pela jurisprudência e regulamentação nacional.

A execução fiscal foi regularmente suspensa por 90 dias, com ciência do Município, para que adotasse as medidas administrativas exigidas, sem que houvesse manifestação útil no prazo concedido, caracterizando inércia processual e autorizando a extinção do feito.

A alegação de protesto da CDA após o trânsito em julgado da sentença de extinção revela-se inócua e extemporânea, sem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O valor mínimo estabelecido por lei municipal não afasta a necessidade de comprovação do interesse de agir, cuja aferição deve considerar o custo da execução e a razoabilidade da mobilização do aparato judicial.

O protesto extrajudicial efetivado após o trânsito em julgado da sentença extintiva é ineficaz para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual.

(N.U 1022950-91.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025,) (Destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026